Tribunal: TJDFT
Processo: 0751889-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751889-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: EURACY ALEXANDRE DA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando as informações da parte Impetrada na petição e expedientes de ID 69061924/69061923 noticiando o cumprimento do acórdão transitado em julgado, bem como o transcurso do prazo em branco para eventual manifestação da parte Impetrante (ID 70044460), verifica-se inexistir outras providências jurisdicionais a serem adotadas no feito. Em sendo assim, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora